Tribunal: TJMT
Processo: 1013549-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013549-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ULYSSES ECCLISSATO NETO - CPF: 212.902.668-08 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), SEDENI LUCAS LOCKS - CPF: 368.480.269-72 (AGRAVANTE), LOURENCO PRIMO MOCELLIN - CPF: 153.700.899-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C LUCROS CESSANTES.

PROVA ORAL INDEFERIDA.

NULIDADE DA PROVA PERICIAL.

PRECLUSÃO.

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO AGRAVANTE.

PROVA PERICIAL DOCUMENTAL DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A prova oral é viável e necessária, pois a matéria discutida nos autos depende de vasta produção de provas, não podendo o agravante ser prejudicado com o indeferimento de prova oral requerida tempestivamente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022